Tribunal: TJSP
Processo: 1002441-33.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. Contrato de transporte aéreo internacional. Atraso de voo não significativo (pouco mais de 4 horas), sem consequências gravosas. Assistência material fornecida pela companhia aérea. Dano moral não caracterizado. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.